Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. AGÊNCIA DE VIAGENS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALUGUEL DE CARRO. CONTRATAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ACORDADO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HOSPEDAGEM. EMISSÃO DE VOUCHER ANTERIORMENTE À VIAGEM. COMPARECIMENTO A HOTEL DIVERSO DO RESERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANO PATRIMONIAL. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. PARÂMETROS. ADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. HOSPEDAGEM E CUSTOS ADICIONAIS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO. PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO À CONSUMIDORA. REEMBOLSO À GUISA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATOS DIVERSOS DO OBJETO DA LIDE. VIOLAÇÃO DA ADSTRIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apreensão de que pretensão devolvida a reexame pelo apelo, conquanto tenha sido aventada na petição inicial e sido objeto de impugnação em sede de contestação, não integrara o objeto da lide, pois, a despeito de derivar da argumentação alinhada pela parte recorrente, deixara de comportar-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos com arrimo parcial nessas questões, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, não supre o exigido, configurando peça, ao menos em parte, tecnicamente inapta a ensejar o integral conhecimento do recurso, uma vez que destoara da exata dimensão do que poderia ser devolvido a exame, incorrendo, por conseguinte, em inovação processual ao postular prestação não compreendida no pedido que originalmente deduzira.
2. Aviando a consumidora pretensão destinada à condenação da agência de viagens à restituição do valor de diária de hotel em razão da ausência de reserva na forma contratada e o ressarcimento do importe vertido com a aquisição da “cadeirinha” infantil na locação veicular, encerrando pretensões de indenização de dano material decorrente do inadimplemento em que incidira a prestadora de serviços, a comprovação do alegado, com a indicação de que o pagamento indevido se dera em razão da má prestação dos serviços pela empresa, traduzindo fato constitutivo do direito vindicado, consubstancia ônus que lhe ficara reservado, resultando dessa regulação que, não comprovado o fato constitutivo do direito invocado, pois não lastreado o que ventilara, o pedido indenizatório deve ser rejeitado como imperativo legal coadunado com a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
3. A aferição de que, conquanto caracterizada a falha imputada à prestadora de serviços de agenciamento de viagens derivada da contratação de seguro saúde em desconformidade com o acordado, a consumidora não se desincumbira de comprovar a falha na contratação de aluguel de veículo e na reserva da hospedagem convencionada, revelando que, em verdade, se dirigira a hotel diverso e, outrossim, não informara a necessidade de aquisição de “cadeirinha” para crianças, a postura da fornecedora e os efeitos do ocorrido devem ser considerados e ponderados na mensuração da compensação do dano moral originário do havido na expressão do princípio da proporcionalidade que deve ser observado na sua modulação pecuniária.
4. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma a serem atendidos seus objetivos nucleares - compensação do ofendido, penalização do ofensor e conteúdo pedagógico - mediante a ponderação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que recomendam que seja considerada, em se tratando de dano derivado de falha na prestação de serviços de agenciamento de viagens, a conduta da empresa agenciadora e a assistência prestada aos consumidores, por refletir na extensão do constrangimento sofrido pelas vítimas e na postura assumida pela prestadora em face da falha em que incorrera.
5. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência originalmente impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.